Tribunal: TJDFT
Processo: 0735813-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Processo : 0735813-12.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 138064782 dos autos originários n. 0715178-53.2022.8.07.0018) que deferiu a tutela de urgência para suspender o ato administrativo que eliminou o impetrante, aqui agravante, do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal, em razão de reprovação no teste de aptidão física, e determinou a convocação do candidato nas demais fases do certame. Fundamentou o juízo singular, em síntese, que a exigência de teste de aptidão física não está prevista na Lei n. 4.878/65, que dispõe sobre o regime dos policiais civis do DF. O agravante sustenta a legalidade do exame e a inaptidão do agravado para o cargo pretendido. Destaca que o art. 37, inc. II, da CF/88 estabelece que a investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso público, de acordo com a natureza e complexidade do cargo. Anota que a Lei n. 4.878/65, regulamentada pelo Decreto Federal n. 59.310/66, prescreve como requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia gozar de boa saúde física e psíquica, bem como ter sido habilitado em concurso público de provas ou provas e títulos, além de atender às condições especiais prescritas em lei ou regulamento, nos termos do art. 13, inc. II, do citado decreto. Salienta que a Portaria n. 06/2016, que regulamenta os concursos públicos para provimento de cargos da PCDF, dispõe que a primeira etapa do certame será composta de prova de capacidade física, de caráter eliminatório (art. 21, inc. V). Pontua, ainda, que a Lei n. 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, traz, em seu art. 39, o rol de provas a serem aplicadas para provimento de cargo no Distrito Federal, dentre as quais está o teste de capacidade física. Aduz que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748162, posicionou-se no sentido de que inexiste ilegalidade em cláusula de edital que prevê a realização de teste de aptidão física, quando a natureza e as atribuições do cargo justifiquem, em consonância com o princípio da razoabilidade, a referida exigência. Registra que a natureza do cargo e as atribuições do Agente de Polícia Civil, por si só, justificam a necessidade da prova de capacidade física. Destaca a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O agravado se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PCDF, de 30 de junho de 2020 (id. 137975983 na origem), concorrendo às vagas reservadas à ampla concorrência. Consta que o concurso é formado por duas etapas (item 9.1 do Edital), compreendendo-se na primeira etapa: as provas objetivas e discursiva; exames biométricos e avaliação médica; prova de capacidade física, avaliação psicológica; e Sindicância de vida pregressa e investigação social. Infere-se dos autos que o agravado foi aprovado nas provas objetivas e discursiva, contudo, foi considerado inapto na prova de capacidade física porque não atingiu a performance mínima no teste de corrida (id. 137978098 na origem), sendo eliminado conforme subitem 13.12.1 do referido edital de abertura, in verbis: 13.12.1 O candidato que não realizar a prova de capacidade física ou que não atingir a performance mínima em qualquer um dos testes, que não atingir a performance mínima no conjunto dos testes, que não comparecer para a sua realização ou que infringir qualquer proibição prevista neste edital, independentemente do resultado alcançado nas etapas anteriores ou nos testes físicos, será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público, não tendo classificação alguma no certame. O agravado sustenta, em síntese, a impossibilidade de exigência do teste físico como um dos requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia, à míngua de previsão legal. Nada obstante, no art. 9o, inc. VI, da Lei n. 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, há previsão expressa de que o candidato deve gozar de boa saúde física e psíquica, senão vejamos: Art. 9o São requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia: [...] VI - gozar de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica; [...] Além disso, a Lei Distrital n. 4.942/2012 estabelece regras gerais para a realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, consignando não só a existência do exame físico, bem como a forma em que se deve realizá-lo. Confira-se: SUBSEÇÃO II - DA PROVA FÍSICA Art. 39. Para a realização de prova física, o edital normativo do Concurso público deve indicar as técnicas admitidas e os desempenhos mínimos diferentes para homens e mulheres. § 1o A pessoa jurídica realizadora do concurso público deve disponibilizar, para o dia, o horário e os locais de realização da prova física, Unidade de Terapia Intensiva móvel apta para atendimento de emergência. § 2o É vedada a aplicação de prova física entre as onze horas e as quinze horas, ressalvadas aquelas realizadas em ambiente climatizado. Art. 40. As condições de saúde para participação de prova física são de exclusiva responsabilidade do candidato, que deve estar apto a fazê-la no dia, na hora e no local marcados. Parágrafo único. A gravidez não dispensa a realização da prova física, que deve ser realizada no prazo máximo de cento e vinte dias após o parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo da participação nas demais fases do concurso público. Art. 41. Os desempenhos mínimos são fixados com atenção ao desempenho médio de pessoa em condição física ideal para a realização satisfatória das atribuições do cargo público. Art. 42. É vedada a discriminação com base em idade ou raça para fins de aceitação de desempenho físico mínimo. Nesse contexto, em exame preliminar, não entrevejo plausibilidade do direito a autorizar o deferimento da tutela de urgência, uma vez que o teste de aptidão física constitui meio de aferição da capacidade física do candidato, exigida em lei. A propósito, a jurisprudência do STJ tem se posicionado no sentido da legalidade da exigência de aprovação no teste de aptidão física no concurso para o cargo de escrivão de polícia civil, desde que amparada em lei e expressamente prevista no edital regulador do certame (AgRg no RMS n. 47.139/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 22/8/2017). Com efeito, a exigência de teste físico em concurso público é oportuna e necessária para se avaliar as condições físicas mínimas dos candidatos para o exercício das funções inerentes à atividade policial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI FORMAL. LEI 4878/65 INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. CUMPRIMENTO DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exigência de prova de capacidade física em concurso público é oportuna e necessária para se avaliar as condições físicas mínimas dos candidatos, de ambos os sexos, para o efetivo exercício das funções inerentes à atividade policial. 2. Nos termos do inciso VI, artigo 9, da Lei n. 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, há a expressa previsão de que o candidato deve gozar de boa saúde física e psíquica. 3. O gozo de boa saúde física a possibilitar o ingresso da candidata ao cargo pleiteado pode ser aferido por meio do teste físico. 4. Na medida em que se publica um edital e que se estabelecem as condições e que decorre o prazo para impugnação, e as impugnações não são apresentadas por quaisquer interessados, a norma há de ser indiscutível tal como foi posta, exatamente para possibilitar a estabilização do procedimento sem o qual não se tem marcha avante. 5. A atuação do Judiciário, no que toca à apreciação da regularidade das provas de concurso público, deve se limitar ao controle de legalidade e ao cumprimento das regras contidas em lei e no edital, não cabendo ao julgador aferir a atribuições do cargo de perito criminal e correlacioná-los ao teste físico realizado, mas tão somente na legalidade da aplicação dos referidos exames. 6. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1086000, APC 0700995-53.2017.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, julgado em 21/3/2018, DJE: 10/4/2018) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. INEXISTENTE. 1. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança somente poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado puder resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. 2. O edital consubstancia a lei interna do concurso público, traduzindo regulação impessoal que deve nortear todo o procedimento em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa, de modo que, confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela administração, devem se submeter ao que nele consta. 3. A Lei no 4.878/65, que trata das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal, prevê, dentre os requisitos para ingresso na Academia, o gozo de boa saúde física, o que legitima a previsão do edital para realização de teste para se apurar tal condição. 4. Havendo exigências distintas para homens e mulheres nos testes aplicados para a prova de capacidade física, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1013402, AGI 0701622-14.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, julgado em27/4/2017, DJE: 5/5/2017. Sublinhado) De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a insurgência tardia aos termos de edital de concurso público que prevê a realização de teste de aptidão física fere o princípio da isonomia, porquanto todos os demais concorrentes se submeteram ao mesmo exame físico: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL. I - De fato, o acórdão embargado deixou de se manifestar a respeito das alegações da parte recorrente, ora embargante relativamente à necessidade de previsão legal para que seja realizado o teste de aptidão física no concurso público a que se submeteu. II - Assim deve ser sanada a omissão apontada. Conforme informações da autoridade coatora (fl. 183) é clara a previsão legal de sanidade física, senão vejamos: "O artigo 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965, dispondo sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários da Polícia Civil da União e do Distrito Federal, preconiza serem "requisitos para a matrícula na Academia Nacional de Polícia gozar de boa saúde física e psíquica, comprovada em inspeção médica". Em consonância, portanto, com o item 15 (quinze) do Edital questionado" III - O acórdão deixa clara também a previsão no edital, conforme se percebe do seguinte trecho: "Com efeito, o Edital prevê expressamente Teste de Aptidão Física com corrida de 12 (doze) minutos, tendo todos os candidatos cumprido a determinação, não podendo o candidato reprovado, agora, sem ter impugnado antecipadamente o Edital, pretender afastar do cenário jurídico o respectivo ato administrativo restritivo de direito. A alteração posterior das regras editalícias de forma a beneficiar com exclusividade o candidato ora apelante fere o Princípio da Isonomia quando todos os demais concorrentes se submeteram ao mesmo Exame Físico". IV - Assim, o acórdão recorrido, objeto do recurso especial adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 56.200/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018; RMS 54.276/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 12/09/2017. V - Já os critérios do teste de aptidão física, tal como a distância e o tempo para se finalizar o percurso, foram objetivamente definidos pelo examinador e aplicados a todos os candidatos de forma isonômica. VI - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.289.861/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019. Destacado) Portanto, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, vislumbro, também, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que a reserva de vaga determinada na decisão de origem ensejará danos ao erário com a participação do agravado no curso de formação, bem como causará tumulto na ordem classificatória do certame, impossibilitando a nomeação de candidatos regularmente aprovados no concurso. Assim, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator